Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-94.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou
aprovadas as contas do Partido Novo de Almirante Tamandaré/PR, referentes às Eleições Municipais de
2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência ou a baixa movimentação financeira não configura, por si só,
irregularidade, tendo julgado aprovadas as contas com fundamento no art. 75 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de diligências,
necessidade de esclarecimento quanto às contas zeradas e suposta omissão de despesas e subavaliação de
valores e requereu a devolução dos autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a

Num. 44699708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contas zeradas justifica, por si só, a
reabertura da instrução para realização de diligências; (ii) saber se a ausência de movimentação financeira,
sem indícios concretos de irregularidades, enseja a aprovação das contas ou sua reprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não estabelece que a ausência de movimentação financeira constitua,
por si só, irregularidade ou causa de desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das
contas.
7. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de dano ou dolo à prestação
de contas não enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por partido que não recebeu recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e participou ativamente das eleições municipais, por si só, não
configura irregularidade insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso de
recursos de origem vedada.
9. Não se pode presumir que a comissã

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600526-94.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação
de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600526-
94.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Adir
Paulo de Lara Junior relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com
fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
final de contas eleitorais do requerente Direção Municipal/Comissão Provisória do Partido Novo no
município de Almirante Tamandaré, referente as eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas,
tendo em vista que, não houve qualquer impropriedade ou irregularidade grave. Recurso pelo
Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma por ter
cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PARTIDO NOVO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
THIAGO LIRIO DA CRUZ (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44699708
22/08/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44699708 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.039
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600526-
94.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: THIAGO LIRIO DA CRUZ
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - ALMIRANTE TAMANDARE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
2024.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
CONTAS
APROVADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou
aprovadas as contas do Partido Novo de Almirante Tamandaré/PR, referentes às Eleições Municipais de
2024.
2. O juízo singular entendeu que a ausência ou a baixa movimentação financeira não configura, por si só,
irregularidade, tendo julgado aprovadas as contas com fundamento no art. 75 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O Ministério Público Eleitoral alegou precipitação na sentença, indeferimento genérico de diligências,
necessidade de esclarecimento quanto às contas zeradas e suposta omissão de despesas e subavaliação de
valores e requereu a devolução dos autos à origem para realização de diligências, ou, subsidiariamente, a

Num. 44699708 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
reprovação ou aprovação com ressalvas das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de contas zeradas justifica, por si só, a
reabertura da instrução para realização de diligências; (ii) saber se a ausência de movimentação financeira,
sem indícios concretos de irregularidades, enseja a aprovação das contas ou sua reprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 não estabelece que a ausência de movimentação financeira constitua,
por si só, irregularidade ou causa de desaprovação de contas.
6. A jurisprudência eleitoral admite a aprovação quando ausente prejuízo à transparência e à fiscalização das
contas.
7. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem demonstração concreta de dano ou dolo à prestação
de contas não enseja a desaprovação.
8. A apresentação de contas "zeradas" por partido que não recebeu recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e participou ativamente das eleições municipais, por si só, não
configura irregularidade insanável, quando não há indícios de omissão de receitas, despesas ou de uso de
recursos de origem vedada.
9. Não se pode presumir que a comissão provisória/diretório do partido tenha recebido recursos do FEFC ou
omitido movimentação financeira, sendo correta a sua prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação
com ressalvas, diante da ausência de irregularidade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou aprovadas as contas do Partido Novo de Almirante
Tamandaré, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Tese de Julgamento: 1. A aprovação de contas
de partido político é admissível quando ausentes
irregularidades
que
comprometem
a
transparência e a fiscalização das contas. 2. A
ausência de movimentação financeira relevante
não acarreta a desaprovação das contas, desde
que não haja indícios de má-fé ou prejuízo à
lisura do processo eleitoral. 3. A mera indicação
de
omissões
ou
inconsistências
sem

Num. 44699708 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
demonstração concreta de dano ou dolo à
prestação de contas não enseja a desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, 57, 74, 75
Jurisprudência relevante citada:
TRE-TO - PC: 06003499420206270000, Rel. Des. Ana Paula Brandão Brasil, julgado em 21/09/2021
TRE-RO - PCE nº 060037409, Acórdão nº 131/2025, Rel. Des. Jose Vitor Costa Junior, julgado em
22/05/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID 44619746), que
julgou aprovadas as contas do Partido Novo, referentes às Eleições Municipais de 2024.
A sentença de origem entendeu que a ausência ou movimentação pouco expressiva de recursos
financeiros não constitui, por si só, irregularidade na conta eleitoral ou indício suficiente de
omissão de gastos, havendo elementos suficientes para julgar as contas aprovadas, nos termos
do art. 75, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Em suas razões recursais (ID 44619751), o Ministério Público Eleitoral, inconformado, alegou,
em suma, que: a) houve precipitação no julgamento de primeiro grau e indeferimento genérico de
diligências requeridas; b) os questionamentos e os pedidos de diligências por ele formulados
foram específicos, individualizados e diretamente relacionados à prestação de contas em análise;
c) é essencial compreender a justificativa para a apresentação de contas zeradas pelo diretório
municipal, considerando que a agremiação recebeu montante de R$ 37.133.690,61 oriundo do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) houve efetiva participação do partido

Num. 44699708 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
nas eleições municipais, por meio do lançamento de 16 candidaturas ao cargo de vereador; e) as
inconsistências, como omissão de despesas e subavaliação de valores, não foram
suficientemente esclarecidas.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44619755) aduzindo, em
suma, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um debate infundado em face do Juízo singular;
b) os argumentos apresentados pelo recorrente são genéricos e não comprovam a real
necessidade de diligências complementares; c) todos os questionamentos constantes nos
pareceres foram devidamente respondidos; d) sendo o juiz o destinatário da prova, não cabe ao
MPE determinar o que deve ou não ser feito; e) a decisão de primeiro grau encontra-se
devidamente fundamentada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44672250) manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso, ao entendimento de que “o fato de o partido ter recebido
um alto valor do FEFC e participado ativamente do processo eleitoral é suficiente para, ao menos,
haver a aposição de ressalvas”.
É o breve relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou as contas do Partido Novo de Almirante Tamandaré/PR, relativas às Eleições de 2024.
A decisão de primeiro grau entendeu que a ausência de movimentação de recursos financeiros,
por si só, não configura irregularidade nas contas eleitorais e por estarem presentes os elementos
suficientes julgou aprovadas as contas da agremiação municipal.
O parecer técnico conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (ID 44619743) não detectou
irregularidades materiais ou omissões relevantes, tampouco indicou a necessidade de diligências
adicionais. Não se verificou extrapolação de limite de gastos, omissão de receitas ou despesas,
recebimento de recursos de origem vedada ou não identificada, irregularidade formal grave a
ensejar reabertura da instrução ou qualquer outro apontamento que justificasse a aposição de
ressalvas.
O recurso ministerial, embora diligente, não trouxe elementos suficientes para alterar o
julgamento de primeiro grau. A mera indicação de omissões ou inconsistências sem
demonstração concreta de dano ou dolo à prestação de contas não é suficiente para ensejar a
desaprovação ou aprovação com ressalvas.

Num. 44699708 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
Consta dos autos que não houve movimentação de recursos financeiros em campanha,
circunstância efetivamente confirmada pelo extrato bancário (ID 44619724).
No que tange à alegação de que a ausência de movimentação financeira seria um indício de
irregularidade, em vista de que o Partido Novo teria recebido volume de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ R$ 37.133.690,61, não
prospera, uma vez que tais recursos não transitaram nas contas do órgão municipal.
Com efeito, nem toda inconsistência exige a instauração de novas diligências, especialmente
quando não demonstrado prejuízo à transparência ou indícios concretos de irregularidade. A
apresentação de prestação de contas “zeradas” por partido político que tenha participado
ativamente do processo eleitoral, ainda que tenha recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), não configura, por si só, irregularidade insanável.
Ainda que a agremiação partidária tenha recebido valores expressivos do FEFC, não se
constatou repasse desses recursos ao órgão municipal, o que justifica, na ausência de
movimentação financeira local, sem qualquer outro indício de irregularidade, a aprovação das
contas — não se podendo imputar responsabilidade contábil a quem não recebeu recursos.
Eventuais desvios de verbas públicas ou má gestão de recursos poderão ser identificados nas
prestações de contas de candidatos, de órgãos partidários nacionais e estaduais, bem como nas
contas anuais da agremiação, instrumentos aptos à verificação da correta aplicação dos recursos
e da regularidade das atividades partidárias.
A mera existência de movimentação financeira no âmbito nacional do partido, ou mesmo a
participação ativa do Partido Novo no processo eleitoral municipal, não autoriza presumir que o
diretório municipal tenha recebido recursos ou omitido movimentação financeira. Na ausência de
provas concretas de repasse, o órgão municipal não pode ser responsabilizado, sendo aceita sua
prestação de contas zerada e legítima a sua aprovação, diante da ausência de outras
irregularidades.
Nesse sentido:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020. PATRIOTA. NÃO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC . AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS.
1 . A prestação de contas referente às eleições de 2020 foi disciplinada pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
2 . Da análise das contas, tem-se que as peças contábeis obrigatórias exigidas pela Resolução TSE nº
23.607/2019 foram apresentadas corretamente.
3. Com fundamento no artigo 74, inciso I, da Resolução/TSE nº 23 .607/2019, as contas devem ser
aprovadas por não haver quaisquer irregularidades.
4. Contas aprovadas.
(TRE-TO - PC: 06003499420206270000 PALMAS - TO 060034994, Relator.: Des . Ana Paula Brandão
Brasil, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 171)

Num. 44699708 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CAMPANHA
SEM
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO REGULAR. APROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de Contas Eleitorais apresentada pela Direção Estadual do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL (PcdoB/RO), referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2024, com
fundamento na Lei n. 9.504/1997 e na Resolução TSE n. 23.607/2019. A prestação foi instruída com os
documentos exigidos pela norma aplicável. A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias –
ASEPA opinou pela aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da prestação de contas da Direção Estadual do
partido, diante da ausência de movimentação financeira e da existência de dívidas de campanha devidamente
registradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prestação de contas foi apresentada tempestivamente e acompanhada dos documentos exigidos pelo art.
53 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Constatou–se, por meio dos extratos eletrônicos constantes do SPCE, a ausência de movimentação
financeira na campanha, em conformidade com o art. 53, II, "a", c/c art. 57, § 1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Foram identificadas dívidas de campanha devidamente registradas e acompanhadas da documentação fiscal
correspondente, não havendo qualquer irregularidade quanto à sua contabilização.
Não foram detectados repasses de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nem receitas de origem vedada ou não identificada, conforme verificado por meio de batimentos
eletrônicos no SPCE.
A análise técnica concluiu pela regularidade das contas, nos termos do art. 74, I, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Contas aprovadas.
(PCE nº 060037409 Acórdão nº 131/2025 PORTO VELHO - RO, Relator(a): Des. Jose Vitor Costa
Junior, Julgamento: 22/05/2025, Publicação: 29/05/2025)

Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos fáticos para justificar a
alteração da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente
fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, a fim de manter
integralmente sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
aprovadas as contas do Partido Novo, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Num. 44699708 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2025 17:58:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217585027700000043638657
Número do documento: 25082217585027700000043638657
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/08/2025 15:20:13

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600526-
94.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR, THIAGO LIRIO DA CRUZ, PARTIDO NOVO - ALMIRANTE
TAMANDARE - PR - MUNICIPAL - Advogados do(s) RECORRIDOS: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025